Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725184-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: V12 SERVICE II SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de suposto recurso, distribuído, no PJe de 2o Grau de Jurisdição, com natureza processual de agravo de instrumento, em que o alegado agravante é WANDERLEI BEZERRA DA SILVA, e o suposto agravado é V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-EPP. A ação originária, indicada como referência, é o cumprimento de sentença n. 0720306-76.2020.8.07.0001, promovido pela agravada em desfavor do agravante. Não existe petição recursal. Sob o ID. 73193594, no qual deveria existir as razões do agravo de instrumento, há justificativa no sentido de esclarecer que, por equívoco fático, o recurso não foi efetivamente distribuído junto à 2a Instância, quando deveria tê-lo sido. O peticionante informa não haver má-fé, tampouco intenção de protelar o processo, mas refere-se à “ratificação dos termos do agravo”, sem esclarecer sobre os requisitos intrínsecos, extrínsecos, ou indicar ID. de qualquer natureza. Não discorre acerca da tempestividade. Juntamente à petição ora analisada, distribuída originariamente ao Tribunal, não fora coligido sequer um único documento. Por isso, não há o que relatar, uma vez que as razões são inexistentes. Não há, tampouco, identificação da decisão agravada, com impugnação específica, no processo de referência, senão a menção de que se trataria daquela que indeferira a impugnação oferecida pelo pretenso agravante no primeiro grau. Sem preparo. É o sucinto relatório. Decido. A situação em epígrafe configura erro grosseiro. Aparentemente, o peticionante refere-se que, contra a decisão proferida no Juízo originário (ID. 234961863, origem), houve erro procedimental na juntada do recurso. Disso, infere-se que o causídico incorrera em erro material na utilização do sistema, e coligira o agravo de instrumento no primeiro grau, nos mesmos autos do cumprimento de sentença, como se cogita do conteúdo do ID. 238229625, origem. A questão fora supostamente identificada pelo próprio Juízo de primeiro grau, que, ao notar a petição de agravo nos autos originários, compreendeu que se tratava da informação quanto à interposição do recurso, e despachou no sentido de que não havia conseguido localizar, no PJe do 2o Grau de Jurisdição, qualquer menção à interposição de recurso nos moldes informados pelo executado (ID. 239154909, origem), a fim de apurar a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Disso, a petição analisada, neste momento, distribuída originariamente, parece estar implicitamente sugerindo que o Tribunal deve admitir o recurso, e proceder à análise da petição coligida no primeiro grau, sem sequer se dar ao trabalho de trasladar o conteúdo da petição, identificar seus requisitos de admissibilidade, e nem mesmo justificar quanto à tempestividade ou preclusão. Ora, há uma absoluta impossibilidade de proceder-se à análise do conteúdo do recurso ante a incongruência documental, e existência de preclusão. A rigor, não há recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne diversos dos requisitos necessários para que seja conhecido, ante os múltiplos equívocos de ordem material para a sua interposição e absoluta violação da regularidade formal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto ao agravante de que: a) em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil; b) não há possibilidade de emenda recursal ou de nova interposição de outro agravo de instrumento, ante a inequívoca preclusão. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 16:33:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora